Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715445-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME AGRAVADO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DESPACHO Em atenção a preliminar de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição suscitada em contrarrazões (Id.26182235) e documentos (ids. 26182238, 26182239, 26182240 e 26182241), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora